Tribunal: TJSP
Processo: 1007708-66.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ICMS – Nulidade de multa abusiva e juros aplicados com base na Lei no 13.918/09 – Órgão Especial do TJSP que, ao enfrentar a constitucionalidade da lei paulista, acolheu parcialmente o pleito para ordenar sua interpretação conforme a CF/88, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim – Arguição de Inconstitucionalidade no

Ementa:
ICMS – Nulidade de multa abusiva e juros aplicados com base na Lei no 13.918/09 – Órgão Especial do TJSP que, ao enfrentar a constitucionalidade da lei paulista, acolheu parcialmente o pleito para ordenar sua interpretação conforme a CF/88, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim – Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Os juros de mora devem limitar-se à taxa Selic – Multa abusiva constatada – Redução para 20% - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295178
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007708-66.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUAÇU S/A
PAPÉIS E EMBALAGENS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007708-66.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 39.943 FL
Apelação Cível no 1007708-66.2016.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante(s): GUAÇU S/A PAPÉIS E EMBALAGENS
Apelada(s): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ICMS Nulidade de multa abusiva e juros aplicados com base na
Lei no 13.918/09 Órgão Especial do TJSP que, ao enfrentar a
constitucionalidade da lei paulista, acolheu parcialmente o pleito
para ordenar sua interpretação conforme a CF/88, desde que a taxa
de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o
mesmo
fim

Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000 Os juros de mora devem limitar-se à
taxa Selic Multa abusiva constatada Redução para 20% -
Sentença reformada Recurso provido.
Cuida-se de ação manejada por Guaçu S/A
Papéis e Embalagens em face de Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando a anulação de critérios aplicados no débito fiscal
representado pela CDA no 1.178.649.774.
Sustenta a inaplicabilidade de juros aplicados
com base na Lei Estadual no 13.918/09.
Alega que a multa punitiva corresponde a
332,16% sobre o valor do imposto, sendo abusiva.
Requer a exclusão dos juros com base na Lei no
13.918/09, bem como declaração de nulidade da multa abusiva.
A sentença de fls. 408/409 prolatada pelo Juiz
Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho julgou improcedente a
ação, tendo em vista a existência de execução fiscal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007708-66.2016.8.26.0053 -Voto no
3
andamento, arcando a parte autora com custas, despesas
processuais.
Apela a Autora (fls. 426/441) alegando que
discute na ação anulatória somente os consectários da obrigação
tributária, estando presente o interesse de agir. Reitera os
argumentos da inicial, protestando pela inaplicabilidade da Lei no
13.918/09 para o cálculo dos juros moratórios, bem como pela multa
abusiva. Requer a reforma da sentença.
É o relatório.
É
entendimento
deste
Relator
que
ação
executiva ajuizada não impede a discussão do débito em ação
anulatória.
Conforme ensinamento de Theotônio Negrão
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”,
Saraiva, 40a. edição, pg. 914), “não sendo embargada a execução,
inexiste sentença, não se podendo falar de coisa julgada capaz de
impedir a propositura de ação anulatória do lançamento fiscal
(STJ2a. T., REsp 9.401-0, rel. Min. Peçanha Martins, j. 8.9.93, não
conheceram v.u., DJU 25.10.93, P. 22.469)”. Assim, pode o executado
que não opôs embargos à execução ajuizar, com fundamento no
art. 486, ação anulatória do título executivo extrajudicial, alegando
toda a matéria cabível nos embargos (RJTJESP 88/41, 110/245,
124/103, JTJ 166/14, maioria, RTJE 160/176, Bol. AASP 1.158/42).
É admissível ação declaratória no presente caso,
de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007708-66.2016.8.26.0053 -Voto no
4
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE POR
PARTE DOS TRIBUNAIS. SÚMULA 284/STF. IPTU, TIP E TCLLP. SERVIÇOS
PÚBLICOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. TERMO
A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 07/STJ. (...) 4. Se é certo que a propositura de qualquer ação
relativa ao débito constante do título não inibe o direito do credor de
promover-lhe a execução (CPC, art. 585, § 1o), o inverso também é
verdadeiro: o ajuizamento da ação executiva não impede que o
devedor exerça o direito constitucional de ação para ver declarada a
nulidade do título ou a inexistência da obrigação, seja por meio de
embargos (CPC, art. 736), seja por outra ação declaratória ou
desconstitutiva. Nada impede, outrossim, que o devedor se antecipe à
execução e promova, em caráter preventivo, pedido de nulidade do
título ou a declaração de inexistência da relação obrigacional. 5.
Ações dessa espécie têm natureza idêntica à dos embargos do
devedor, e quando os antecedem, podem até substituir tais
embargos, já que repetir seus fundamentos e causa de pedir
importaria litispendência. 6. O exercício do direito constitucional de
ação, para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da
obrigação, independe da oferta de garantia, indispensável apenas na
hipótese de o devedor pretender obter a suspensão da exigibilidade
do débito impugnado. (...) 8. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, desprovido. REsp 786721/RJ, RECURSO
ESPECIAL 2005/0165388-7, Relator(a) Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
Órgão Julgador PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 21/09/2006,
Data da Publicação/Fonte DJ 09/10/2006 p. 264.
A orientação desta Câmara é no sentido de que
a execução fiscal não obsta o ajuizamento de ação declaratória
em que o contribuinte alegue nulidades na exação:
“Tributário. Ação anulatória. Possibilidade. 1. Existe interesse jurídico do
contribuinte ajuizar a ação declaratória de débito fiscal uma vez não
tenha sido apresentados os embargos na correspondente execução
fiscal. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar que
outra seja prolatada após regular instrução”. Apelação n°
994.09.233993-6, Comarca de Guarulhos, 3a. Câmara de Direito
Público, Relator Laerte Sampaio, julgado em 30 de março de 2010.
Desse modo, a improcedência da ação por esse
motivo deve ser afastada.
A nova sistemática de incidência dos juros para
tributos e multas estaduais, determinada pela Lei no 13.918/09, que
alterou a Lei no 6.374/89, foi julgada inconstitucional pelo Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007708-66.2016.8.26.0053 -Voto no
5
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
No
julgamento
do
Incidente
de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 estabeleceu-se a
necessidade de dar interpretação conforme aos artigos 85 e 96 da
Lei no 6.374/89 em razão de a Lei Estadual no 13.918/09 ter
determinado forma de correção que extrapolou o padrão da taxa
Selic para recomposição dos débitos tributários. De fato, apesar de
os Estados terem competência legislativa concorrente para dispor
sobre direito financeiro, devendo a União estabelecer normas gerais,
o índice estabelecido pela União (Selic) é parâmetro máximo de
correção que deve ser observados pelos demais entes federativos.
Abaixo, colaciona-se trecho da ementa do
Incidente de Inconstitucionalidade:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96 da Lei Estadual
n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - (...)
STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou o
entendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices de
correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim (v. RE no 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer
normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças
públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa
de 1% ao mês, 'se a lei não dispuser de modo diverso' - Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos
tributos federais que, destarte, também se insere no plano das normas
gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que
veio a ser adotado para a recomposição dos créditos tributários da
União a partir da edição da Lei n° 9.250/95, não podendo então ser
extrapolado pelo legislador estadual Taxa SELIC que, por sinal, já se
presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa ser
beneficiado com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu
poder no mercado financeiro, bem como compensar o custo do
dinheiro eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas
funções - Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado,
contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso
de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de
tributação
agir
imoderadamente
-
Possibilidade,
contudo,
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007708-66.2016.8.26.0053 -Voto no
6
acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação
conforme a Constituição, em consonância com o julgado precedente
do Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação paulista questionada que
pode ser considerada compatível com a CF, desde que a taxa de
juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária),
seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim - Tem
lugar,
portanto,
a
declaração
de
inconstitucionalidade

a
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às
normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu
alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e §
2o)
-
Procedência parcial da arguição. (TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000,
Relator
Desembargador PAULO DIMAS MASCARETTI, Órgão Especial, Comarca
de São Paulo, julgamento em 27/02/2013 - grifei).
Nesse sentido, também já decidiu esta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. JUROS -
Pretensão de ver reconhecida a ilegalidade da aplicação da taxa de
juros com base na Lei no 13.918/2009, entendendo que estes não
podem ser superiores à Taxa SELIC, com a determinação de nulidade
das CDAs. Sentença que determinou o recálculo dos juros -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Percentual da verba honorária a ser
fixado sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa.
Inteligência do art. 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil - Sentença
parcialmente reformada. Recurso fazendário parcialmente provido.
Apelação/Remessa Necessária no 1032059-34.2018.8.26.0506, Comarca
de Ribeirão Preto, 5a Câmara de Direito Público, Relatora Maria Laura
Tavares, julgado em 17 de abril de 2020.
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TAXA DE JUROS DE MORA
INSTITUÍDA COM A LEI PAULISTA 13.918/2009. INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA. Aflige-se de inconstitucionalidade a disciplina da Lei
paulista 13.918, de 2009, que, alterando a redação do art. 96 da Lei
estadual 6.374, de 1989, prevê a taxa de juros de mora para o
pagamento de multa em limite superior ao previsto para os mesmos
fins pela legislação federal. Não provimento da remessa necessária.
Remessa Necessária Cível no 1044481-08.2019.8.26.0053, Comarca de
São Paulo, 11a Câmara de Direito Público, Relator Ricardo Dip, julgado
em 6 de abril de 2020.
Não bastasse, esta questão foi dirimida com a
superveniência da Lei Estadual n. 16.497/2017 que, em consonância
com o entendimento dos Tribunais Superiores, determina que os juros
de mora devam seguir a taxa SELIC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007708-66.2016.8.26.0053 -Voto no
7
“Artigo 1o - Passam a vigorar, com a redação que segue, os
dispositivos adiante indicados da Lei no 6.374, de 1° de março de 1989:
(...)
§ 1o - A taxa de juros de mora é equivalente:
1: por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.”
Portanto, seria descabida a incidência dos juros
de mora em qualquer taxa superior à taxa SELIC, sendo
desnecessária a anulação da CDA's, pois o correto é a continuidade
da exigência dos débitos com novo cálculo, que leve em
consideração a exclusão dos juros inconstitucionais.
Por fim, a multa fixada, de fato, é abusiva. A esse
respeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no
657.372, sedimentou o entendimento de que as multas fixadas em
100% e superiores ao do valor do tributo são confiscatórias e
inconstitucionais, conforme se infere da ementa abaixo colacionada:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA FISCAL.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
150,
IV,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias
as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido.
Precedentes.
II Agravo regimental improvido.
(RE 657372 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 28/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-108
DIVULG 07-06-2013 PUBLIC 10-06-2013)
TRIBUTÁRIO MULTA VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO CONFISCO
ARTIGO
150,
INCISO
IV,
DA
CARTA
DA
REPUBLICA.
Surge
inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido.
Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ Pleno,
relator ministro Ilmar Galvão e Recurso Extraordinário no 582.461/SP
Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. (RE 833106
AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC
12-12-2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007708-66.2016.8.26.0053 -Voto no
8
E, mais recentemente tem decidido que: “É
admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do
valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes”.
(ARE 776273 AgR / DF, PRIMEIRA TURMA, RELATOR MIN. EDSON
FACHIN, DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015).
E ainda: “É possível realizar uma dosimetria do
conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa
aplicada no caso concreto - Considerando que as multas moratórias
constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da
obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é
razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação
principal”. (AI 727872 AgR / RS, PRIMEIRA TURMA, RELATOR MIN.
ROBERTO BARROSO, DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015).
E também nesta Corte:
“APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - (...) Multa Sanção pecuniária
fixada em 50% do valor da operação
Redução - Caráter
confiscatório - Multa reduzida a 100% do valor do tributo -
Entendimento do E. Supremo Tribunal Federal. Juros sobre a multa -
Admissibilidade - Dívida de valor cujas regras de mora se aplicam no
caso de inadimplemento. Juros moratórios - Índice Possibilidade de
utilização da taxa SELIC para fins de correção do crédito tributário -
Afastamento, contudo, dos critérios estabelecidos pela Lei Estadual n.o
13.918/09 - Questão já decida pelo C. Órgão Especial desta Corte em
Arguição
de
Inconstitucionalidade,
declarando
a
inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco Estadual.
Recurso da embargante parcialmente provido. Reexame necessário e
recurso da Fazenda do Estado desprovidos.” (TJSP 2a Câmara de
Direito Público Apelação 8000734-50.2012.8.26.0014 - Rel. Des. RENATO
DELBIANCO j. 09/05/2017)
Dessa forma, admite-se a redução da multa sem
que isso enseje a confissão de dívida debatida. A CDA deve ser
reajustada, como bem apontado pela própria parte autora, não
havendo que se falar em nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007708-66.2016.8.26.0053 -Voto no
9
Neste contexto, a multa deve ser reduzida para
30%, conforme tem adota esta Câmara e este Subscritor,
considerando a base legal sobre a qual deve incidir, não havendo
que se falar em nulidade da CDA.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso da Autora, arcando a demandada com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
proveito econômico obtido.
MARREY UINT
Relator